Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A COMPLEXIDADE DA OBRA. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão n 1325399 ao argumento de omissão quanto a complexidade da obra e que a estipulação de prazo de quarenta dias para conclusão seria desarrazoado.
2. Inicialmente, convém destacar que julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
3. Conforme abordado no acórdão embargado a empresa ré, ora embargante, “tem conhecimento da infiltração na garagem G1 205 desde fevereiro de 2019 e desde então tem adotado medidas insuficientes e protelatórias quanto a efetiva reparação do problema. É o que se extrai dos e-mails juntados aos autos os quais demonstram que a realização da impermeabilização da piscina deveria ocorrer após as férias escolares de julho de 2019, o que não ocorreu (Id 21780441).”
4. O laudo a que se refere a embargante, foi devidamente apreciado e corrobora com os demais elementos de prova produzidos nos autos os quais apontam que os danos causados ao veículo dos autores decorre de infiltração da piscina. A recomendação indicada ao fim do documento, do mesmo modo, ratifica os fundamentos do acordão de que o serviço a ser realizado seria de impermeabilização da piscina (Id 21780625), procedimento que de forma negligente a empresa vem postergando desde julho de 2019.
5. Assim, considerando porte da empresa e seu conhecimento técnico sobre o procedimento a ser realizado, bem como o tempo que tem enrolado os autores, ora embargados para a solução do problema, o prazo de quarenta dias mostra-se mais que suficiente para a reparação do problema.
6. O inconformismo do réu quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito não impõe o reconhecimento da omissão alegada, pois o que pretende é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.